Tribunal: TJBA
Processo: 8151093-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151093-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA RITA BACELLAR GONZAGA

Advogado(s)
:
COLUMBANO FEIJO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. POSTERIOR CANCELAMENTO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em fase de cumprimento definitivo de sentença por alegada perda superveniente do objeto, diante do cancelamento do contrato de plano de saúde após a propositura da ação.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual do plano de saúde, posterior à propositura da ação, afasta o dever de cumprimento da obrigação de fazer e de pagar imposta judicialmente à operadora de saúde, com fundamento de perda superveniente de objeto.
III. Razões de decidir

3.1. A obrigação judicial imposta decorre de negativa de cobertura ocorrida enquanto vigente o contrato, sendo irrelevante a posterior rescisão contratual.
3.2. A formação de título judicial exequendo se deu após a rescisão, e a nada condicionou a sua eficácia.

3.3. O juízo de origem não pode desconstituir decisão transitada em julgado, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de extinção do cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento da fase executiva.

Tese de julgamento
:

“1. O encerramento do contrato de plano de saúde não afasta a obrigação judicial de cobertura de procedimento médico reconhecida com base em negativa ocorrida durante sua vigência.

2. A existência de título judicial transitado em julgado impede a rediscussão dos fundamentos fáticos em sede de cumprimento de sentença.”

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2234876-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 10.09.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0022766-62.2019.8.16.0001, Rel. Des. Elizabeth Maria de França Rocha, j. 01.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151093-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABIANA RITA BACELLAR GONZAGA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA